Tribunal: STF
Processo: ARE 1596156
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO ESPECÍFICA ASSENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença proferida em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal a executar obras de infraestrutura básica (drenagem pluvial, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica e vias pavimentadas e arborizadas) no loteamento denominado ‘Funcionários’, localizado no bairro Limão, nesta Comarca. A sentença confirmou tutela cautelar anteriormente concedida e estabeleceu o prazo de 90 dias para início das obras, sob pena de multa diária. O Município alegou violação ao princípio da separação dos poderes, ausência de omissão ilícita, limitações orçamentárias e pleiteou, subsidiariamente, ampliação do prazo ou substituição da obrigação por inclusão orçamentária futura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (I) definir se a condenação judicial que impõe ao Município a execução de obras de infraestrutura em loteamento de sua própria criação viola o princípio da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa; (II) estabelecer se é cabível a ampliação do prazo fixado para o início das referidas obras. III. RAZÕES DE DECIDIR. O Poder Judiciário pode intervir na implementação de políticas públicas em situações excepcionais, quando configurada omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, sem que isso importe em violação à separação dos poderes. O Município de Aracruz atuou como loteador e aprovou o parcelamento sem garantir a execução das obras de infraestrutura exigidas pela Lei n. 6.766/79, caracterizando omissão administrativa vinculada e não escolha discricionária. A falta de planejamento e previsão orçamentária ao longo de mais de quinze anos desde a aprovação do loteamento não justifica a omissão contínua do ente municipal, sendo inaplicável, no caso, a cláusula da reserva do possível. A fixação do prazo de 90 dias para início das obras mostra-se inexequível diante da necessidade de observância de procedimentos administrativos, como a licitação, sendo razoável a sua ampliação para 250 dias, para viabilizar o cumprimento da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A condenação do Município à realização de obras de infraestrutura em loteamento por ele aprovado não viola o princípio da separação dos poderes quando demonstrada omissão administrativa continuada que compromete direitos fundamentais. A inexistência de previsão orçamentária não exime o ente municipal de cumprir obrigação legal vinculada à regularização fundiária e urbanística. É admissível a ampliação do prazo judicialmente fixado para cumprimento da obrigação de fazer, desde que demonstrada a necessidade administrativa e mantida a efetividade da decisão” (fls. 6-7, e-doc. 21).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, o Município de Aracruz/ES alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 165 da Constituição da República, bem como desrespeitado o Tema 698 da repercussão geral.

Argumentou que o Tribunal de origem, “ao determinar a execução de obras específicas de infraestrutura, sob pena de multa diária, adentrou indevidamente o mérito administrativo e a esfera de discricionariedade do Poder Executivo municipal” (fl. 6, e-doc. 22).

Sustentou que “o provimento jurisdicional exorbita os limites orçamentários, bem como o mérito do ato administrativo, na medida em que obriga o Município de Aracruz a realização de diversas obras, sem sopesar todas as demais obrigações que recaem sobre a municipalidade como, por exemplo, a efetivação do direito à saúde e educação (prioritárias no entender da Administração), cujas escolhas, data máxima vênia, recaem sobre o Poder Executivo” (fl. 7, e-doc. 22).

Assinalou que, “embora a omissão inicial na aprovação do loteamento possa ter sido ‘vinculada’, a posterior execução das obras, especialmente após um longo lapso temporal, não se resume a um mero cumprimento de uma obrigação ‘vinculada’. Envolve a escolha entre diversas alternativas de investimento público e a concorrência com outras demandas igualmente essenciais” (fl. 7, e-doc. 22).

Realçou “a imposição de obras de grande vulto, sem que haja prévia dotação orçamentária e sem considerar o impacto no orçamento já comprometido com outras políticas públicas essenciais, configura uma usurpação da competência do Executivo e do Legislativo para elaborar e executar o orçamento público (art. 165 da CF)” (fl. 8, e-doc. 22).

Evidenciou que a intervenção do Poder Judiciário “deve se dar no controle da legalidade e da constitucionalidade da atuação administrativa, e não na determinação específica da forma como o Executivo deve agir ou gastar seus recursos” (fl. 9, e-doc. 22).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo na parte em que determina a execução específica das obras de infraestrutura, por violação direta ao artigo 2º da Constituição Federal (separação dos Poderes); consequentemente, requer-se a exclusão da condenação que impõe a realização das obras de infraestrutura, ou, subsidiariamente, que a determinação seja reformada para reconhecer a necessidade de o Município, dentro de sua autonomia e discricionariedade administrativa, planejar e executar as obras de forma compatível com suas possibilidades orçamentárias e prioridades, sem a ingerência judicial no mérito da gestão pública” (fl. 10, e-doc. 22). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).

 4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário, ressaltando que “o Tribunal de origem analisou, de modo direto, a possibilidade de o Poder Judiciário impor obrigações materiais complexas ao Poder Executivo, afastando expressamente a tese de discricionariedade administrativa e reconhecendo a legitimidade da intervenção judicial na implementação de políticas públicas” (fl. 2, e-doc. 29).

Afirma não pretender “rediscutir o conjunto fático-probatório, mas sim, questionar a consequência jurídica atribuída aos fatos já reconhecidos pelo próprio Tribunal de origem” (fl. 4, e-doc. 29).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a matéria prequestionada. A superação desse fundamento é, entretanto, insuficiente para provimento da pretensão do agravante.

6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Espírito Santo contra o Município de Aracruz/ES, objetivando a condenação da municipalidade na obrigação de fazer consistente na regularização de loteamento irregular e realização de obras de infraestrutura básica no loteamento denominado “Funcionários”.

O autor assinalou que “o Requerido praticou conduta irregular tanto na qualidade de loteador, ao implementar empreendimento de forma contrária à legislação vigente, como na qualidade de órgão fiscalizador da ordem urbanística, ao permitir a aprovação de loteamento ao arrepio da lei e não adotar quaisquer providências voltadas à realização de obras de infraestrutura básica à garantia do direito à moradia digna e à ordenação de seu território“ (fl. 17, e-doc. 2).

Em primeira instância, o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES julgou procedentes os pedidos iniciais, “reconhecendo a responsabilidade do Município para condená-lo a realizar as obras de infraestrutura básica (drenagem pluvial, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação pavimentadas e arborizadas), no loteamento conhecido como ‘Funcionários’, situado no bairro Limão, nesta Comarca. 1.1) Insta salientar ainda que certas obras já foram realizadas durante o curso da demanda, contudo, não se trata de fato que afasta a responsabilidade do Município em realizar as demais. 1.2) As respectivas obras deverão ser iniciadas no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da intimação da presente sentença, sob pena de aplicação de multa diária em caso de não cumprimento da medida. 1.3) No mesmo prazo, deverá a Municipalidade colacionar aos autos toda a documentação, planejamento e projetos referentes às respectivas obras, apontando o que já fora concluído (em razão da tutela cautelar outrora deferida), assim como o que será cumprido por força do presente comando sentencial, independentemente do trânsito em julgado” (fl. 11, e-doc. 13).

O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pelo Município de Aracruz/ES apenas para reformar a “sentença unicamente no capítulo que estabelece o prazo para o cumprimento da obrigação, o qual fixo em 250 (duzentos e cinquenta) dias para o início das obras, mantendo hígidos os demais termos da condenação imposta na origem” (fl. 14, e-doc. 21).

O Desembargador relator do voto condutor do acórdão recorrido asseverou que “a intervenção do Poder Judiciário não visa substituir o administrador na escolha de suas prioridades, mas sim compeli-lo a sanar uma ilegalidade por ele mesmo praticada e que se protrai no tempo, garantindo o mínimo existencial e o direito a uma cidade sustentável, em linha com os artigos 182 e 225 da Constituição Federal. A obrigação de fazer, no caso, decorre de um poder-dever vinculado, plenamente sindicável pela via judicial” (fl. 13, e-doc. 21). 
Estes os fundamentos adotados no acórdão recorrido: 
“A controvérsia central do apelo reside em definir se a condenação imposta ao Município para executar obras de infraestrutura em loteamento por ele mesmo criado e aprovado representa violação ao princípio da separação dos poderes e indevida ingerência no mérito administrativo. O apelante sustentou, em suma, que a decisão sobre a alocação de recursos e a priorização de obras públicas insere-se em sua esfera de discricionariedade, condicionada à conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária. 
A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que ‘Ante excepcionalidade, verificada pelas instâncias ordinárias a partir da apreciação do quadro fático, é possível a intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas direcionadas a concretização de direitos fundamentais (…), resguardado o princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal (Ag-RE-AgR 1.153.686; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 07-06- 2019)’, ou seja, ‘o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes’ (ARE 886710 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03-11-2015, processo eletrônico DJe-232 Divulg 18-11-2015 Public 19-11-2015).
Portanto, somente em situações excepcionais admite-se a intervenção do Poder Judiciário para assegurar políticas públicas, sejam elas na área de saúde, de educação, de desenvolvimento urbano ou de segurança, não sendo outro o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: (...).
Ademais, ‘Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada’ (AGRG no AREsp 446.051/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014) (STJ; REsp 1.728.318; Proc. 2018/0034674-5; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 20-08-2019; DJE 05-09-2019). 
Embora o princípio da separação dos poderes constitua pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, sua invocação não confere ao administrador público uma prerrogativa ilimitada para se omitir diante de deveres legalmente impostos, especialmente quando tal inércia resulta na violação de direitos fundamentais e na perpetuação de uma ilegalidade manifesta. A situação dos autos revela um quadro fático peculiar, que afasta a questão da esfera da pura discricionariedade administrativa e a insere no campo do controle de legalidade. Isso se deve ao fato de que o Município de Aracruz não figura na lide apenas como poder público fiscalizador, mas também, e principalmente, como o próprio agente loteador, responsável direto pela criação do ‘Loteamento Funcionários’.
Nessa condição, o ente municipal submeteu-se voluntariamente não às regras de uma política pública futura e incerta, mas às obrigações concretas e vinculadas estabelecidas pela Lei Federal n. 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano). O acervo probatório é robusto e inequívoco ao demonstrar que, ao aprovar o referido loteamento por meio do Decreto Municipal n. 9.352/2000 (fl. 25), o apelante falhou em cumprir suas próprias obrigações legais. Conforme admitido pelo próprio Município no Memorando SEMOB/GPU/Nº 056/2011 (fls. 23-4), não constou do processo de aprovação o cronograma de execução das obras de infraestrutura nem o necessário instrumento de garantia para sua realização, em flagrante desrespeito ao art. 9º da referida lei. A omissão não é, portanto, uma escolha política, mas um descumprimento originário de um dever legal específico. 
A consequência direta dessa falha inicial foi a consolidação, ao longo de mais de uma década, de um núcleo urbano desprovido de infraestrutura essencial, fato este exaustivamente comprovado nos autos. O Parecer Técnico da Secretaria de Obras, datado de 2013 (fls. 49-50), já atestava a ausência de obras de drenagem pluvial, pavimentação e arborização. A omissão do Município, portanto, não é apenas pretérita, mas contínua, prolongando no tempo os prejuízos aos moradores e ao meio ambiente urbano. Destarte, a intervenção do Poder Judiciário não visa substituir o administrador na escolha de suas prioridades, mas sim compeli-lo a sanar uma ilegalidade por ele mesmo praticada e que se protrai no tempo, garantindo o mínimo existencial e o direito a uma cidade sustentável, em linha com os artigos 182 e 225 da Constituição Federal. A obrigação de fazer, no caso, decorre de um poder-dever vinculado, plenamente sindicável pela via judicial. 
Adicionalmente, o argumento relativo às limitações orçamentárias (princípio da reserva do possível) também não se sustenta como justificativa para a inércia, isso porque ‘A alegação de falta de recursos não exonera o ente público da obrigação constitucional mínima de preservação ambiental, não se aplicando a cláusula da reserva do possível quando caracterizada omissão deliberada (STF, re 592.581)’ (TJES; Apelação cível n. 0018447-39.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; data da publicação/fonte: Dje 16- 06-2025). 
O apelante, ao dar causa ao parcelamento irregular do solo no ano 2000, gerou para si uma obrigação cujo cumprimento deveria ter sido planejado e provisionado ao longo dos mais de quinze anos que antecederam o ajuizamento desta ação. A ausência de dotação orçamentária, nesse contexto, não pode ser oposta como um escudo para perpetuar a omissão, pois representa, em si, uma falha no dever de planejamento da própria administração, que não pode se beneficiar de sua própria torpeza. A efetivação de direitos fundamentais, como a moradia digna em um ambiente urbano adequado, não pode ficar indefinidamente à mercê da conveniência orçamentária do gestor que deu causa ao problema. 
Por fim, com relação ao pedido subsidiário, o apelante alegou que o prazo de 90 (noventa) dias para o início das obras, fixado na sentença, seria exíguo. Neste ponto específico, a irresignação merece acolhimento parcial. É fato notório que a Administração Pública se submete a procedimentos formais para a contratação de obras, notadamente o processo licitatório. Embora a urgência na solução do problema seja incontestável, a imposição de um prazo inexequível pode tornar a própria decisão judicial inócua. Assim, em uma ponderação entre a necessidade de celeridade e a razoabilidade administrativa, a ampliação do prazo para o início das obras para 250 (duzentos e cinquenta) dias, mostra-se medida adequada para assegurar a viabilidade e a efetividade do comando sentencial” (fls. 9-14, e-doc. 21).
 
7. Na espécie em análise, o Tribunal de origem asseverou que o Município de Aracruz/ES, “ao dar causa ao parcelamento irregular do solo no ano 2000, gerou para si uma obrigação cujo cumprimento deveria ter sido planejado e provisionado ao longo dos mais de quinze anos que antecederam o ajuizamento desta ação” e que “a omissão do Município, portanto, não é apenas pretérita, mas contínua, prolongando no tempo os prejuízos aos moradores e ao meio ambiente urbano” (fl. 13, e-doc. 21).

O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional e com base em circunstâncias específicas de cada situação comprovada.

O Tribunal de origem asseverou, de forma expressa, que, na espécie vertente, a demora de mais de uma década para regularizar e realizar obras de infraestrutura básica no loteamento que o próprio ente aprovou, por meio do Decreto Municipal n. 9.352/2000, configuraria mora estatal e justificaria a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetivação de direitos constitucionais, como o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a saúde, a moradia e a dignidade da pessoa humana, nos termos estabelecidos pelos arts. 1º, 6º e 225 da Constituição da República. 

Nesse mesmo sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. SITUAÇÃO PRECÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REALOCAÇÃO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.538.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACOLHIMENTO DE SOCIOEDUCANDOS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual negado provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula n° 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema n° 698 da repercussão geral e se houve afronta ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que, na hipótese, caberia ao Poder Judiciário tão somente apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de planos e meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão ou morosidade da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 6. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 7. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. IV - DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.058.433-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Princípio da separação dos Poderes. Tema 698 do STF. Políticas Públicas. Educação infantil. Súmula 279. Precedentes. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada está de acordo com o tema 698 do STF. III. Razões de decidir 3. A competência privativa da União para legislar sobre Diretrizes e Bases da Educação atrai para este ente federal a responsabilidade para definir o paradigma que orientará a implantação das políticas públicas de ensino nos âmbitos federal, estadual e municipal, a fim de assegurar a uniformidade de tal política pública em âmbito nacional e o devido alinhamento aos preceitos constitucionais. 4. Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narrados e provados na inicial, notadamente quanto à insuficiência das disposições do documento ‘Subsídios para o Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil’ para a adequada proteção às crianças com necessidades especiais de aprendizagem. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Sendo assim, o fato de subsistir competência legislativa e material para os demais entes federativos atuarem sobre a questão não afasta a competência da União. 6. Foi consignado pelo Tribunal de origem que compete à União orientar as escolas sobre quais medidas devem adotar para promover a conscientização sobre a adequação física e pedagógica de portadores de deficiência. Com base nisso, condenou o ente federal à obrigação de corrigir o documento ‘Subsídios para o Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil’, para fazer constar a menção expressa ao ‘Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - Estratégias e Orientações para a Educação de Crianças com Necessidades Educacionais Especiais’. 7. Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 8. Na espécie, há que se destacar que a intervenção do Poder Judiciário na implementação da política pública ocorreu de maneira limitada, de modo a não interferir na discricionariedade do Poder Executivo. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.560.053-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

8. Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 (Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2023, Tema 698), no qual firmada a seguinte tese:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Este Supremo Tribunal Federal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

9. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a omissão estatal, seria necessário reexame da matéria fático-probatória. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. SITUAÇÃO PRECÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REALOCAÇÃO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.538.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVOS. DIREITO AMBIENTAL.IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.525.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela consonância do acórdão recorrido com o Tema 698 da repercussão geral e pela incidência do óbice da Súmula 279 do STF. II - Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, especialmente, em relação, ao item 2 do referido Tema, no que diz respeito à fixação de prazo. III - Razões de decidir 3. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela li